Tribunal: STF
Processo: AI 488301
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  SOBRESTAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. LEI
 1.533/51. OFENSA INDIRETA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1.      A
orientação segundo a qual "os tribunais de origem somente remeterão
ao STF os autos de agravo de instrumento para a subida de RE após o
trânsito em julgado da decisão do STJ no recurso especial", não
impede o julgamento desde logo do RE quando este não possuir os
requisitos essenciais para o seu conhecimento.
2.      Mandado de
segurança. Cabimento disciplinado pela Lei 1.533/51. As questões
relativas ao cabimento do mandado de segurança estão disciplinadas
em lei. A Constituição do Brasil dispõe apenas sobre a sua previsão
constitucional e, portanto, eventual ofensa a esta só adviria de
forma indireta.
3.      Não se confunde decisão contrária ao
interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional.